Tribunal: TJBA
Processo: 8035842-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035842-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: MARIA ATADEMO SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INSERTOS NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. MATERIAIS. ESCOLHA PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE.
Exclusividade da marca
. VEDADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTI
DA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035842-13.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
como apelad
a

MARIA ATADEMO SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça